Tribunal: TJDFT
Processo: 0702348-07.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702348-07.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MUCIO HONORIO DE SOUZA AGRAVADO: DARLAN ALVES FERREIRA HONORIO, HONORIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo interno interposto por MUCIO HONORIO DE SOUZA contra decisão monocrática da Gabinete da Desa. Ana Cantarino (ID 64457201), que não conheceu a apelação (Proc. no 0704394-31.2023.8.07.0002) também interposta pelo ora recorrente, por deserção. É o breve relatório do necessário. Decido. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil (CPC), incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Em que pese o esforço argumentativo da parte agravante, para que a pretensão reformatória seja, ao menos, conhecida é indispensável que estejam presentes certos pressupostos de admissibilidade. No caso dos autos, tenho que o recurso não merece seguimento, pois manifestamente inadmissível, uma vez que em sede de agravo interno deve ser dirigido ao magistrado prolator da decisão, nos próprios autos correlacionados, a teor do disposto no art. 1.021, § 2o, do CPC c/c art. 265 e seguintes do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Nesse descortino, o presente agravo interno revela-se manifestamente inadequado, principalmente, tratando-se de inafastável erro grosseiro, reforçando a impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade no particular. Sobre o assunto, vale conferir didático precedente desta Corte de Justiça: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO. NÃO CONHECIMENTO. ERRO GROSSEIRO. INTERRUPÇÃO DOS DEMAIS PRAZOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. 1. Nos termos do artigo 265 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e artigo 1.021, caput, do Código de Processo Civil, o agravo interno não é cabível contra acórdão proferido por órgão colegiado. 2. Não se aplica a teoria da fungibilidade recursal quando o erro se demonstra grosseiro, como no caso da interposição de agravo regimental em face de acórdão de apelação criminal. 3. Conforme jurisprudência consolidada pelos Tribunais Superiores, a interposição de recurso manifestamente inadmissível não possui o condão de interromper o prazo recursal. 4. Agravo interno não conhecido. (Acórdão 1664623, 07013013420218070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no PJe: 23/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso A título de arremate, calha citar precedentes do sodalício Superior, os quais, mutatis mutandis, bem reforçam o posicionamento ora adotado. A ver, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE INAPLICÁVEL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. 1. A interposição do agravo em recurso especial contra decisão proferida pelo relator caracteriza erro grosseiro e impede a aplicação do princípio da fungibilidade. 2. Agravo em recurso especial não conhecido. (PET no REsp n. 2.086.319/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 8/7/2024.) PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Segundo o art. 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, somente cabe agravo regimental contra decisão monocrática, não sendo cabível sua interposição contra decisão colegiada. Assim, a interposição de agravo regimental contra decisão colegiada constitui erro grosseiro, sendo inviável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 2. Agravo regimental não conhecido. (PET nos EDcl no AgRg no AREsp n. 2.372.825/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SÚMULA 283/STF. APLICAÇÃO. PREJUDICADAS AS DEMAIS QUESTÕES. SÚMULA 83/STJ. INCIDÊNCIA. ERRO GROSSEIRO. AUSÊNCIA DE DÚVIDA. ELISÃO. QUESTÃO DE PROVA SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. 1. Trata-se de Agravo Interno contra a declaração de incidência da Súmula 283/STF e de prejudicialidade das demais teses recursais. 2. A Súmula 283/STF, efetivamente aplicada, tem o condão de afastar os demais fundamentos ditos prejudicados. 3. Verifica-se que a decisão de admissibilidade apontou total consonância do julgado com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no que tange ao recurso apropriado para enfrentamento de decisões interlocutórias. O Agravo de Instrumento é o recurso cabível contra decisões interlocutórias na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença (art. 1.015, parágrafo único, do CPC). 4. Ademais, a aplicação da fungibilidade recursal pressupõe dúvida objetiva a respeito do cabimento do recurso e não configuração como erro grosseiro da escolha da parte recorrente. Para elisão da dúvida e revisão das conclusões do acórdão que não conhece da Apelação fundamentado em existência de erro grosseiro, requer-se a revisão do acervo fático-probatório dos autos. Incide a Súmula 7/STJ. 5. Agravo Interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.550.224/AP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024.) Portanto, inviável o conhecimento de agravo interno na forma interposta, padecendo o recurso aviado de vício insanável, não sendo, ademais, possível se falar em aplicação do princípio da fungibilidade recursal, ante a caracterização de inescusável erro crasso. Diante do exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (RITJDFT), NÃO CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO, ante sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Cumpra-se. Preclusa esta, proceda-se, desde logo, a Secretaria com as providências de estilo para o arquivamento definitivo destes autos. Brasília, 27 de setembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator